Tribunal: TJDFT
Processo: 0703012-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAS A REEDUCANDO. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO. PORTARIA DE No 08/2016-VEP/DF. VEDAÇÃO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito de visita aos internos não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso, conforme as circunstâncias do caso concreto.
2. Deve ser mantida a decisão que veda o direito de visitas do genitor ao reeducando, que se encontra em cumprimento de pena em regime aberto, nos termos da Portaria no 08/2016-VEP (art. 6o).
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.